Tribunal: TJDFT
Processo: 0748624-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748624-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FINESTRI COMERCIO DE PERSIANAS E TOLDOS LTDA - EPP, JURACY COIMBRA CARDOSO, MARCELLO COIMBRA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão de ID 75337295 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 0700379-32.2017.8.07.0001, movido em desfavor de FINESTRI COMÉRCIO DE PERSIANAS E TOLDOS LTDA - EPP, JURACY COIMBRA CARDOSO e MARCELLO COIMBRA CARDOSO, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa ao sistema RENAJUD. O agravante narra que se trata de execução de título extrajudicial, sendo certo que, no curso do processo foram realizadas diversas pesquisas para tentar localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, por isso, necessário repetir a pesquisa ao sistema RENAJUD. Assevera que a última pesquisa RENAJUD foi realizada em 25/04/2019 (ID 32889200), por isso necessária renovação da diligência, todavia, esta foi indeferida pelo douto Juízo a quo. Inconformado, o exequente recorre. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 75337295 dos autos originais): “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de pesquisa de bens via RenaJud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens mediante o RenaJud no ID32889200, foi imposta restrição de circulação sobre os veículos de placas JIE0182 e JIP1984, cujo mandados expedidos não foram cumpridos, conforme ID's 36495343 e 42671215. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens.” Requer o efeito suspensivo ao argumento de que “...o Agravante desconhecer(sic) bens de propriedade dos Agravados, logo, o feito pode ser extinto ou a suspensão com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil pode ser declarada sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens..” Pugna ainda que “...além da suspensão dos efeitos da decisão agravada, requer-se a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja deferida, liminarmente, a realização da consulta ao sistema RENAJUD, de modo que possam ser localizados bens de propriedade dos Agravados para fins de penhora e consequentemente sanar o débito ainda em aberto.” No mérito requer o provimento do recurso e confirmação da tutela recursal concedida, com consequente revogação da r. decisão agravada, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema RENAJUD, a fim de localizar bens em nome dos Agravados. Comprovação de recolhimento do preparo no ID 21325351. É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como sabido, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Explico. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de renovação da pesquisa ao sistema RENAJUD. Inicialmente, ressalto que esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, como pesquisa ao sistema RENAJUD, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Neste sentido, confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1265515, 07124887620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaque nosso) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 2018. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA BACENJUD APÓS QUASE 2 (DOIS) ANOS DA ÚLTIMA. POSSIBILIDADE. ART. 921 §3o CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 4o E 6o, CPC. BUSCA PELA EFETIVA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EM PRAZO RAZOÁVEL. DIVERSAS DILIGÊNCIAS SEM ÊXITO E OUTRAS INDEFERIDAS. RAZOABILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO, BUSCANDO LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS. DIREITO DE AÇÃO/BUSCA PELA SOLUÇÃO INTEGRAL DO MÉRITO, INCLUÍDA A ATIVIDADE SATISFATIVA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRÁTICA DE ATO EM TESE ÚTIL À DEFESA DO DIREITO À ATIVIDADE SATISFATIVA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 4o, 6o, 789, 797 E 854, DO CPC C/C. ART. 5o LV E LXXVIII CF/88. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO PROVIDO. 1. Todos os sujeitos do processo devem colaborar/cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). O direito do credor, já reconhecido por decisão judicial, merece proteção no Processo Civil conforme norma expressa sinalizando que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC). 2. O cumprimento de sentença é voltado à efetiva satisfação do crédito do exequente, já reconhecido por decisão judicial, na forma dos artigos 4o e 6a c/c 789, do CPC. O artigo 921 §3o, do CPC, dispõe que o desarquivamento dos autos do processo de execução ocorrerá caso sejam encontrados bens penhoráveis. Um dos meios possibilitados ao credor para que encontre bens do devedor é justamente a pesquisa a sistemas como o BACENJUD, INFOJUD e o RENAJUD. 3. O que se pretendeu, após anos e diligências infrutíferas foi, justamente, tornar efetiva a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, e que deveria sê-lo em prazo razoável, observando-se o Princípio da Cooperação. 4. Não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem formalizados, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de proceder a novas tentativas de penhora com o objetivo de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1254656, 07093925320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaque nosso) Por outro lado, em análise preliminar, não se vislumbra, nesse momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a antecipação da medida pretendida. O crédito em questão está preservado. A propósito, ressalto que não se verifica iminente prescrição, sendo certo que o arquivamento já determinado na origem é provisório, em arquivo corrente (ID 44648012 dos autos originais), e tão somente em razão da suspensão prevista no art. 921, III, do CPC. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator